Tribunal: TJPA
Processo: 0800684-33.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800684-33.2023.8.14.0061

APELANTE: JOAO BATISTA ARAGÃO PAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0800684-33.2023.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: JOÃO BATISTA ARAGÃO PAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por João Batista Aragão Paes contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou pelos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/03 e no art. 307 do CP, fixando as penas em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 15 (quinze) dias-multa, além de 05 (cinco) meses de detenção pelo segundo delito. O réu foi abordado pela Polícia Militar com 06 (seis) munições intactas de calibre .38 e apresentou nome falso à autoridade policial, sendo posteriormente identificado como foragido do sistema prisional. A defesa apelou visando a redução da pena-base do crime de falsa identidade e a realização da detração da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base fixada para o crime de falsa identidade deve ser redimensionada ao mínimo legal, mediante aplicação de fração padrão por cada circunstância judicial desfavorável; (ii) estabelecer se a detração da pena relativa ao período de prisão cautelar pode ser apreciada no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem fixa a pena-base do crime de falsa identidade em 05 (cinco) meses de detenção, considerando, de forma fundamentada, a culpabilidade acentuada do apelante, o qual praticou o delito enquanto foragido, e a existência de maus antecedentes, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique sua redução.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece que os critérios de fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para exasperação da pena-base são apenas orientativos, cabendo ao juiz adotar patamar diverso desde que devidamente motivado.

5.

A detração penal, salvo quando capaz de influenciar o regime inicial de cumprimento da pena, é de competência do Juízo da Execução Penal, conforme o art. 66, III, "c", da Lei nº 7.210/84 (LEP) e a jurisprudência consolidada, não se admitindo sua apreciação no julgamento da apelação em hipóteses que não afetem o regime prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O juiz pode fixar a pena-base acima do mínimo legal com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que fundamente adequadamente, não estando vinculado às frações de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo).

2.

A detração da pena, quando não altera o regime inicial de cumprimento, deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 14; CP, arts. 307 e 42; CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 846669/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2237582/MG, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023; TJDFT, Acórdão n. 870645, Rel. Des. Nilsoni de Freitas, 3ª Turma Criminal, j. 28.05.2015, DJe 03.06.2015.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada todos os termos da sentença de primeiro grau,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0800684-33.2023.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: JOÃO BATISTA ARAGÃO PAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
JOÃO BATISTA ARAGÃO PAES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 14

da Lei nº 10.826/03 à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto e no art. 307 do CP à reprimenda de 05 (cinco) meses de detenção.

Consta na denúncia em resumo, que em 11/02/2023 por volta de 06h, durante patrulhamento na Avenida Lauro Sodré, uma guarnição da Polícia Militar foi informada por uma moradora sobre um furto em sua residência e a suspeita de que os autores ainda estariam na área. Durante as buscas, os policiais identificaram um indivíduo em atitude suspeita, que tentou fugir ao notar a presença da equipe. Em razão disso, procederam com a abordagem, tendo encontrado em sua posse 06 (seis) munições intactas de calibre .38.

Ao ser conduzido à delegacia, o Recorrente se apresentou como Raimundo do Carmo Ferreira Brito, utilizando esse nome nos documentos oficiais e na assinatura da Guia de Identificação Criminal.

Contudo, diante de sua atitude evasiva e da ausência de documentos pessoais, os policiais civis o questionaram sobre sua verdadeira identidade, tendo após algum tempo, admitido ter fornecido um nome falso, revelando-se como João Batista Aragão Paes.

Em consultas nos sistemas, os agentes confirmaram sua identidade real e verificaram que ele estava foragido do sistema prisional, após não retornar de uma saída temporária anual.

Devido aos fatos o apelante foi denunciado como incurso nas penas do artigo 14

da Lei nº 10.826/03 e art. 299 do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória pelos delitos previstos no artigo 14

da Lei nº 10.826/03 e 307 do CP (ID nº 20-999740), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 20999764 p. 1-4), pugnando pela reforma da dosimetria da pena referente ao delito de falsa identidade para o mínimo legal, ou readequação da reprimenda, tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa.

Por fim, que fosse realizada a detração da pena.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 20999767 p. 1-5 se manifestando pelo parcial provimento do apelo, tão somente para que seja realizada a detração da pena.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 24884103 p. 1-9).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.
Do pedido de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.
Aplicação da fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo):

A Defesa requereu de forma genérica a reforma da dosimetria da pena do crime de falsa identidade, para o mínimo legal.

Razão
não lhe assiste
.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores culpabilidade e circunstâncias:

“(...)

A
culpabilidade
, enquanto juízo de reprovação da conduta imputada, é acentuada, na medida em que o réu praticou o delito enquanto estava foragido do sistema carcerário, demonstrando espírito incorrigível e violando a confiança que lhe foi depositada quando da concessão da saída temporária.

O réu é portado de
maus antecedentes
, pois possui mais de uma condenação transitada em julgado, e uma delas será utilizada para configurar a reincidência.

(...)

Dessa forma, fixo a
pena-base
em 05 (cinco) meses de reclusão.

(...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base com relação ao crime de falsa identidade em 05 (cinco) meses de reclusão, apesar do presente delito ser punível com reprimenda de detenção, mas ao final da sentença ela foi corrigida, conforme se vê:

“
Deixo de promover o somatório das penas, pois são diversas (reclusão e detenção) e, mesmo que somadas, não alterariam o regime inicial de cumprimento de pena.”

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda de falsa identidade em 02 (dois) meses acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção dos crimes, não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (820 G DE CRACK). BIS IN IDEM. ART. 617 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 59 E 68 DO CP. DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO
. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PACIENTE REINCIDENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA NÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTE. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 846669 PE 2023/0291514-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023) (Grifei)

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Pugna também a defesa pela aplicação de fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) contudo, entendo que se trata tão somente de patamar norteador, que almeja apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONALIDADE NO AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

7. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

8. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

9. (...)

10. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2237582 MG 2022/0334081-9, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023)

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

2. Da detração:

Objetiva o apelante neste particular, que se proceda à detração da pena do período já cumprido cautelarmente.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal não merece acolhimento, conforme razões delineadas a seguir.

A detração é competência do Juiz da Execução Penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e daquele que profere a sentença condenatória para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal) e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, tendo o Art. 42 do Código Penal previsto tal delimitação:

“Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração
e remição da pena.

Ademais a análise da detração no presente caso
em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena
fixado em sentença, devendo, portanto ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, conforme se observa:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO.INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...) IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido. (TJ/DFT. Acórdão n.870645, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não enseja qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções, motivo pelos quais não acolho o pleito defensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém/PA,

de

2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/07/2025